Tribunal: TJES
Processo: 5008684-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008684-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE DULCINEIA TREVISANI DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. LEGITIMIDADE. CITAÇÃO DOS HERDEIROS. ÔNUS DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que indeferiu o pedido de citação dos herdeiros para informarem sobre a existência de inventário. O Município ajuizou execução fiscal contra espólio para cobrança de R$ 6.168,80, referente à Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 7437/2021, e alegou a necessidade de inclusão da única herdeira conhecida no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a citação dos herdeiros do espólio para prestar informações sobre a existência de inventário; (ii) determinar se o espólio, na ausência de inventariante, pode ser representado pelos herdeiros ou por administrador provisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, enquanto não realizada a partilha, o espólio, representado por inventariante ou administrador provisório, é o legitimado passivo para responder pela execução fiscal, e não os herdeiros individualmente.

O dever de cooperação entre as partes processuais não transfere ao Judiciário a responsabilidade de identificar e citar herdeiros, sendo do exequente o ônus de indicar o inventariante ou administrador provisório para a devida citação.

O Município recorrente não comprovou a adoção de diligências para localizar inventário ou eventuais herdeiros, o que inviabiliza o prosseguimento da execução contra a herdeira sem a adequada regularização do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O espólio, até a partilha, é o legitimado passivo para responder à execução fiscal, sendo representado por inventariante ou administrador provisório. 2. O exequente é responsável por indicar o inventariante ou o administrador provisório para a citação, não cabendo ao Judiciário suprir essa diligência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 613 e 614; CTN, arts. 129, 131, II e 184.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.580.936/ES, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face de r. decisão (ID 32242691 dos autos de origem), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória,
que indeferiu o pleito de citação dos herdeiros para que informassem sobre a existência de inventário.

Nas razões recursais apresentadas no ID
8900075
, em resumo, o ente público agravante argumenta que: (i) o fato de não existir um inventariante, não impede o prosseguimento da Execução Fiscal em face do Espolio – que é representado pelo administrador provisório da herança, sendo assim, urge a determinação para incluir no polo passivo a sucessão do de cujus, com a indicação de todos os herdeiros e citação de cada um destes, como forma de desenvolvimento válido e regular do processo; (ii) em que pese ser descabia a citação dos herdeiros, que somente terão legitimidade passiva após a partilha e no limite de seus quinhões sucessórios, na ausência de inventário dos bens deixados pelos executados falecidos, seus espólios deverão ser geridos pelo administrador provisório, nos termos dos arts. 613 e 614, do CPC, o que evidencia ser imperioso a citação da única herdeira do espólio, uma vez que se trata de questão prejudicial ao município o na prosseguimento da execução; (iii) os sucessores hereditários são pessoalmente responsáveis pelas obrigações tributárias do de cujus, na forma do art. 129, 131, II e II, e 184, todos CTN, de maneira que enquanto não aberto o inventário e não individualizado o quinhão de cada herdeiro, permanecem os herdeiros como parte legítima para figurar nas ações em que o de cujus integraria o polo passivo; (iv) é dever do contribuinte (ou interessado) informar ao fisco todas as situações que podem modificar sua relação jurídica com o estado em sentido lato, e, com o Município de Vitória, em particular (art. 16 da Lei Municipal nº 4.476/1997); (v)

Requer, assim, o recebimento e provimento do presente
recurso.

Ausentes contrarrazões tendo em vista que não foi angularizada a relação processual na origem.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

Primeiramente, importante consignar que é despicienda a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões face a ausência de formalização da triangularização processual
no primeiro grau
.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir se é cabível a citação da suposta única herdeira conhecida da parte executada, tendo em vista que o Município recorrente alega não ter localizado inventário aberto.

Ao que se depreende, o Município recorrente ajuizou a execução fiscal de origem em desfavor de ESPÓLIO DE DULCINEIA TREVISANI DE OLIVEIRA, com fulcro na CDA nº 7437/2021, para satisfação de crédito no valor de R$6.168,80 (seis mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta centavos).

Não merece acolhida a irresignação recursal do Município agravante.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é de que “[...]
A falta de inventariante judicialmente nomeado não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação
objeto da ação de cobrança, pois enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus, cuja representação do acervo hereditário se faz provisoriamente pelo possuidor de fato, enquanto que
o espólio, como parte formal, é quem detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide
.
[....]. (AgInt no AREsp n. 1.580.936/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.)”

Ademais, considerando que
cabe ao exequente a correta identificação/localização do executado
, é de se verificar ainda que o Município até o momento não demonstrou nos autos a adoção das diligências para verificação da situação do espólio e de eventuais herdeiros, motivo pelo qual, no presente momento, a partir de cognição superficial própria do recurso de agravo de instrumento, não é justificável a intervenção judicial para suprir tais providências, notadamente pois o princípio da cooperação não tem por fim praticar atos que são de responsabilidade da parte. Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003587-43.2023.8.08.0000 AGVTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA AGVDO: ESPÓLIO DE FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ Ementa agravo de instrumento. Direito processual civil. Execução fiscal ajuizada contra espólio. Intimação do herdeiro. Informações acerca da existência do inventário e do inventariante. Dever de cooperação, impossibilidade. Ausência de vinculação de fato com os atos do processo. Recurso desprovido. 1. A falta de inventariante judicialmente nomeado ou de administrador provisória da herança não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder a execução fiscal. 2. Ausente a legitimidade do herdeiro para figurar no polo passivo da demanda, descabe, ainda que como colaborador, determinar a sua intimação para prestar informações acerca da instauração de inventário e da representação do espólio, principalmente quando ausentes nos autos provas de que o credor adotou diligências mínimas para verificação da situação do espólio e de eventuais herdeiros. 3. Recurso desprovido. Data: 26/Mar/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5003587-43.2023.8.08.0000 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. PEDIDO DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O c. STJ já firmou entendimento de que, enquanto não realizada a partilha, o espólio é legitimado passivo para responder a ação de execução fiscal, sendo representado, ativa e passivamente, pelo inventariante ou pelo administrador provisório. 2. Ajuizado o executivo fiscal em face do espólio, é ônus do exequente indicar o inventariante ou o administrador provisório dos bens do espólio a fim de que possa ser promovida adequadamente a citação da parte executada. 3. O princípio da cooperação não pode ensejar a transferência de responsabilidades das partes ao judiciário para promoção de atos que lhe caibam, em seu exclusivo interesse. 4. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. Data: 13/Apr/2023 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 5010870-54.2022.8.08.0000 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Assunto: Responsabilidade tributária

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.